Tribunal: TJMT
Processo: 1001336-37.2018.8.11.0025
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001336-37.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE LINO GERALDO MARTINS RODRIGUES - CPF: 106.191.941-20 (APELANTE), MARCIA DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 011.235.041-05 (ADVOGADO), IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.115.851/0001-30 (APELADO), EDESIO JOSE SEGALA - CPF: 295.244.319-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – TESE RECURSAL SOBRE CAUSA
DEBENDI
E ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, CPC) – INOVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO NÃO CONHECIDO
.

Consoante dicção do artigo 1.013 do Código de Processo Civil,
“a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada".

Considerando que na contestação apenas a tese de prescrição quinquenal foi utilizada pelo Apelante para pedir a extinção da demanda, fica vedado à parte, em sede recursal, alegar a ausência de demonstração da causa
debendi
e do ônus
probandi
descrito no artigo 373, I, do CPC, vez que não suscitados ao Juiz singular. Por corolário, não pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal, pois a inovação recursal não tem amparo no ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001336-37.2018.8.11.0025

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
José Lino Geraldo Martins Rodrigues
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Juína, que julgou procedente o pedido formulado pela
Ideal Nutrição Animal Ltda.
nos autos da
Ação de Cobrança
para condenar o Recorrente ao pagamento de R$ 58.525,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos e vinte e cinco reais), acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data da emissão estampada na cártula e juros de mora de 1% ao mês a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada.

Pela sucumbência, condenou-o também ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da condenação.

Nas razões recursais, o Apelante alega que a Apelada não demonstrou a causa
debendi
, ou seja, o negócio jurídico que originou a dívida cobrada nos autos.

Aduz, nesse sentido, que a pretensão de cobrança da Apelada não deve prosperar, pois não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o artigo 373, I, do CPC.

Requer a reforma integral da sentença e a improcedência do pedido inicial.

Contrarrazões no ID. 109675089.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Ideal Nutrição Animal Ltda
ajuizou
Ação de Cobrança
em face de
José Lino Geraldo Martins Rodrigues
alegando ser credora da importância de R$ 58.525,00 (cinquenta e oito mil, quinhentos e vinte e cinco reais), representada pelo Cheque n.o 900449 emitido pelo Réu em 13/06/2017, pós datado para 15/08/2017.

Assegurou que, ao efetuar o depósito da cártula em sua conta bancária, o Banco Sacado (Caixa Econômica Federal) não efetuou o pagamento por insuficiência de fundos (alínea 11 e 12) na conta do Emitente/Réu.

Posto isso, requereu a condenação de
José Lino Geraldo Martins Rodrigues
ao pagamento de R$ 67.984,92 (sessenta e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos), quantia esta acrescida de atualização monetária até 17/08/2018.

Na Contestação (ID. 109675072), o Réu sustentou apenas a prescrição quinquenal para a propositura da demanda, e requereu a extinção do feito.

Réplica no ID. 109675073.

Na sentença, o juiz a afastou a prescrição arguida pela parte contrária e julgou procedente a pretensão autoral para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 58.525,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos e vinte e cinco reais), acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data da emissão estampada na cártula e juros de mora de 1% ao mês a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada.

Além disso, condenou o Réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da condenação.

Inconformado,
José Lino Geraldo Martins Rodrigues
interpôs este Apelo com o propósito de reformar
in totum
a sentença.

Cinge ressaltar, à luz do que preconiza o artigo 1.013 do Código de Processo Civil, que
“a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada".

Vale dizer, outrossim, que de acordo com o artigo 342 do CPC, que após o encarte da contestação é lícito à parte Ré deduzir novas alegações apenas quando:

I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Sob esse enfoque, é certo que a matéria não suscitada ao Juiz singular não pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal, no julgamento do recurso de apelação.

In casu
, consoante exposto, ao apresentar contestação o Apelante se firmou, exclusivamente, na tese de prescrição quinquenal e pediu a extinção da causa.

Nota-se, que ao Juiz singular nada foi arguido a respeito da
causa debendi,
tampouco sobre a violação da empresa Apelada ao ônus da prova (art. 373, I, do CPC)

Diante desse cenário, é flagrante a
inovação recursal
no caso concreto haja vista que as teses recursais trazidas pelo Apelante não foram levadas ao conhecimento do Juiz
a quo
no momento em que lhe foi oportunizada a defesa e, sobretudo, porque as matérias deduzidas neste Apelo não se enquadram no rol do art. 342 do CPC.

Assim, evidente que o recurso não merece conhecimento, eis que vedada a inovação recursal em nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de recurso de apelação que inova a causa de pedir.
(TJMG. Apelação 10000210474987001. Relator Maurílio Gabriel. Julgado em 24/06/2021. Publicado em 05/07/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS POR ACIDENTE DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO E DEFESA – REJEITADA - ALEGAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS DAQUELAS QUE FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO “A QUO” - INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Não é lícito aos recorrentes em geral deduzir perante o juízo ad quem alegações fáticas diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo juízo a quo, posto que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição - Uma vez verificada a distinção entre os fundamentos fáticos da pretensão aduzidos em primeira e em segunda instância, resta caracterizada a inovação recursal, circunstancia que compromete a admissibilidade da apelação.
(TJMT. Apelação 00340924420138110041. Relator Sebastiao Barbosa Farias. Julgado em 05/08/2020. Publicado em 11/08/2020).

Feitas essas considerações, com fundamento do art. 932, III, do CPC,

não conheço do recurso.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários recursais para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022